Tribunal: TJMT
Processo: 1069485-50.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069485-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 911.099.141-72 (RECORRENTE), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE CREDENCIAIS LEGÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de transações financeiras realizadas após a prática de golpe conhecido como “golpe da falsa central de atendimento”. O autor alegou que, após contato telefônico fraudulento e acesso a link enviado por SMS, seu dispositivo foi comprometido e transações não autorizadas foram efetuadas em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pelas transações realizadas; (ii) determinar se a conduta do autor rompe o nexo de causalidade, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O golpe sofrido pelo autor se caracteriza como “golpe da falsa central de atendimento”, com indução da vítima ao fornecimento de informações sensíveis e ao acesso de links maliciosos.

4.

As transações contestadas foram realizadas por meio de autenticação via aplicativo instalado no dispositivo do autor, mediante uso de credenciais legítimas, inexistindo prova de falha no sistema de segurança do banco.

5.

A conduta do autor, ao acessar link enviado após contato telefônico de origem não comprovada e não vinculada à instituição financeira, contribuiu de forma determinante para a efetivação das transações, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido.

6.

Não se aplica ao caso a Súmula 479 do STJ, pois não ficou demonstrada falha na segurança do serviço bancário, sendo o evento originado por ato de terceiro e por conduta imprudente do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069485-50.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Márcio dos Santos Barbosa

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Conforme narrado na petição inicial, o autor teria sido vítima de golpe no dia 29/08/2024, ao receber ligação de suposto preposto do Banco do Brasil, que lhe informou sobre tentativa de compra em seu nome e a necessidade de atualização de segurança. Após o envio de link por SMS, o reclamante acessou o conteúdo e, de imediato, seu celular apresentou pane, com tela preta e reinicialização, resultando no apagamento dos dados e na perda de acesso às contas bancárias. Na sequência, dirigiu-se à agência bancária, onde foi informado de que haviam sido realizados pagamentos de três boletos, nos valores de R$ 11.161,22, R$ 9.175,19 e R$ 3.990,50, totalizando R$ 24.326,91. Diante da constatação do golpe, ele registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda, pleiteando a restituição dos valores e indenização por danos morais.

O Reclamado, argumenta que as transações foram realizadas mediante autenticação com credenciais legítimas no próprio dispositivo do cliente, não havendo falha na prestação do serviço, tampouco defeito no sistema de segurança bancário, por isso, requer que a sentença seja mantida.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrida e eventual prejuízo material suportado pela Recorrente.

Conforme constou no boletim de ocorrência, cuja narrativa segue no trecho abaixo destacado:

Os fatos narrados apontam para a prática de golpe conhecido como “golpe da falsa central de atendimento”, frequentemente associado a técnicas de
phishing
, notadamente por meio de
vishing
(
phishing
telefônico), em que os fraudadores, se passando por funcionários do banco, induzem a vítima a acessar links maliciosos ou a fornecer informações sensíveis que permitem o acesso remoto ao dispositivo ou a realização de transações financeiras.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos confirmam que as transferências ocorreram por meio de autenticação via aplicativo instalado no próprio celular do autor, não havendo qualquer prova de que o sistema do banco tenha sido invadido ou violado. Ao contrário, restou evidenciado que as movimentações foram autorizadas mediante uso de credenciais legítimas, o que afasta a caracterização de fortuito interno.

Em que pesem os transtornos sofridos pelo Recorrente, não se pode perder de vista que o correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, embora o golpe tenha se originado por ato de terceiro, a conduta do autor ao acessar link recebido por mensagem, após contato telefônico de origem não comprovadamente vinculada à instituição financeira, aliada ao fato de que os pagamentos de boletos foram efetivados após o evento no próprio dispositivo do autor, configura elemento suficiente a romper o nexo de causalidade entre eventual falha na prestação do serviço bancário e o prejuízo experimentado, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA
. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) (N.U 1001836-15.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS
. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1017900-53.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE
GOLPE DA FALSA CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrida e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada. (N.U 1006428-47.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS –
CORRENTISTA INDUZIDA PELO ESTILIONATÁRIO EM LIGAÇÃO – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) (N.U 1029159-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Cabe ainda esclarecer que, ao que consta, o terceiro fraudador reproduziu o número da central de atendimento da instituição financeira Ré, por meio de aplicativo que mascara o verdadeiro número de telefone pelo qual a ligação está sendo realizada.

Assim, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a parte autora não agiu com zelo, conforme já fundamentado.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025